Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que condenou o Apelante à pena de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 273 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal). A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo reconhecimento em juízo, insuficiência de provas para condenação, tese subsidiária de afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, readequação da dosimetria da pena e redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela negativa de novo reconhecimento judicial; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iv) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (v) examinar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O reconhecimento pessoal foi realizado com observância dos requisitos legais do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ n. 484/2022, sendo a vítima devidamente advertida e colocadas quatro pessoas com características similares diante dela, tendo identificado o réu com segurança e sem hesitação.
2. A negativa de novo reconhecimento em juízo não gera nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto, sendo desnecessária a repetição do ato por se tratar de prova de natureza irrepetível, conforme §1o do art. 2o da Resolução CNJ n. 484/2022.
3. A prova oral, especialmente o depoimento firme, coerente e seguro da vítima em juízo, confirma a autoria e materialidade do crime, sendo suficiente para a condenação conforme entendimento consolidado em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça.
4. A ausência de apreensão ou perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando a prova testemunhal, notadamente o relato da vítima, comprova o emprego de arma de fogo.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na prática do crime durante cumprimento de pena, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.
6. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria atende à proporcionalidade e tem respaldo na jurisprudência majoritária do TJDFT.
7. A pena de multa, fixada com base no critério trifásico e em consonância com as circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento, está dentro dos parâmetros legais e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase de execução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.